Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-48.2017.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000224-48.2017.8.05.0175

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUTUIPE

Advogado(s): LIVIA KATIA SOUSA DOS SANTOS ROCHA, MARINA SANTA INES DE OLIVEIRA

APELADO: MARIGEISON PASSOS NASCIMENTO

Advogado(s):PAULO DE TARSO SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO E POSSE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
CERTAME PÚBLICO
SUB JUDICE.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição previstos no artigo 1022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pela embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos simultaneamente com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos Declaratórios
na Apelação
nº
8000224-48.2017
.
8.05.0
175/50000
opostos

pelo
Estado da Bahia
em face de

MARIGEISON PASSOS NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do Relator.